Tribunal: TJSP
Processo: 1011013-73.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA – Dever de o Município conservar e fiscalizar as árvores plantadas em via pública, avaliando constantemente o estado em que se encontram – Circunstâncias e causa do infortúnio incontroversas – Comprovação de falha na execução do serviço – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA – Dever de o Município conservar e fiscalizar as árvores plantadas em via pública, avaliando constantemente o estado em que se encontram – Circunstâncias e causa do infortúnio incontroversas – Comprovação de falha na execução do serviço – Ausência de demonstração de ocorrência de caso fortuito ou força maior - Comprovação do nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento danoso – Danos materiais devidamente comprovados – Danos morais não caracterizados – Juros de mora e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011013-73.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
PREFEITURA DE ATIBAIA, é apelado EDUARDO DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO FILOMENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
2
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048
Apelante: Prefeitura de Atibaia
Apelado: Eduardo de Albuquerque Maranhão Filomeno
Comarca: Atibaia
Voto no 17.166
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA
PÚBLICA Dever de o Município conservar e fiscalizar as
árvores plantadas em via pública, avaliando constantemente o
estado em que se encontram Circunstâncias e causa do infortúnio
incontroversas Comprovação de falha na execução do serviço
Ausência de demonstração de ocorrência de caso fortuito ou força
maior - Comprovação do nexo de causalidade entre a alegada
omissão estatal e o evento danoso Danos materiais devidamente
comprovados Danos morais não caracterizados Juros de mora e
correção monetária nos termos do Tema 810 do STF - Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação do Município de Atibaia em face da r.
sentença de fls. 97/101 que, em ação ordinária1 movida por Eduardo de
Albuquerque Maranhão Filomeno, objetivando reparação de danos
materiais e morais decorrentes de queda de árvore em seu veículo em via
pública, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao
pagamento de: a) indenização por danos materiais ao autor, no importe de
R$8.480,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais), corrigidos
monetariamente pelo índice da Tabela Prática do TJSP, desde a data desta do
efetivo desembolso e acrescidas de juros legais de 1% ao mês desde o evento
danoso até o pagamento; e, b) indenização por dano moral em favor do autor
no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente, pelo
índice da Tabela Prática do TJSP, e juros legais, contados da data desta
sentença. Condenou a municipalidade ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
1 Valor da causa: R$ 23.000,00 em 17/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
3
Pugna o Município pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública para o julgamento do feito. No mérito, afirma a ausência de
responsabilidade pela queda da árvore, que ocorreu por condições
meteorológicas atípicas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização
fixada.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 07/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Conforme se denota da leitura do recurso de apelação, a
municipalidade alega, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente causa, tendo
em vista o valor atribuído à causa (R$ 23.000,00).
A Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, determina, em seu art. 2o, §4o, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
4
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
(...)
§ 4o - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública,
a sua competência é absoluta.
Como bem salientado pelo Des. Marcos Pimentel Tamassia em
caso análogo, “o artigo 2o, §4o, da Lei Federal no 12153/09 preconiza que no
“foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta”, o artigo 102, deste diploma legal, viabiliza apenas
o exame técnico neste procedimento especial. Afastou-se, portanto, a
competência absoluta do juízo especial da Fazenda Pública nas causas em
que o mero exame técnico não seja suficiente ao desate da causa caso nos
quais será imprescindível à realização de prova de maior complexidade.
Trata-se, ademais, de linha de intelecção que se coaduna com a
competência constitucional dos juizados especiais, concebidos para o
“julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade” ex vi
do artigo 98, caput e inciso I, da Constituição Federal. Daí, em casos tais, a
competência jurisdicional colher a Justiça Comum” (TJSP. 1a Câmara de
Direito Público. Apelação n. 1029934-67.2016.8.26.0602. Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia. j. 04/10/2017).
E, embora não tenha havido produção de provas periciais no
presente caso, a autora requereu a produção de provas admitidas em Juízo, o
que não se adequa ao procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
5
Trata-se de ação versando reparação de danos materiais e morais
decorrentes de queda de árvore sobre o veículo do autor, em virtude de
suposta falha do Município na manutenção e conservação das árvores
existentes em seu território.
Firmada essa premissa, de alegada falha na prestação de serviço
público, afasta-se, no caso, a responsabilidade objetiva, devendo-se enfrentar
o tema pela teoria da responsabilidade subjetiva (faute du service), cingindo-
se a controvérsia ao exame da culpa da Administração no caso concreto.
Nesse sentido, preleciona Celso Antônio Bandeira de Melo:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de
aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado
não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o
autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto
é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade
estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar
a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. (...)
Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu
ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que
normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria,
negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não
evitado quando, de direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual
incúria em ajustar-se aos padrões devidos.
Reversamente, descabe responsabilizá-lo se, inobstante atuação
compatível com as possibilidades de um serviço normalmente organizado e
eficiente, não lhe foi possível impedir o evento danoso gerado por força
(humana ou material) alheia.” (Curso de direito administrativo, 20a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
6
São Paulo, Malheiros, 2006, p. 956-958).
Nessa
esteira,
importante
salientar
que
“a
pacífica
jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo
necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou
seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além,
obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos” (STJ, REsp
1023937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2010). No mesmo sentido:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do
estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma,
comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre
ambos. (AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, j.
27/05/2014)
Assim, tratando-se de alegada falha no serviço, deve-se averiguar
se o serviço foi corretamente prestado e se há nexo de causalidade entre o
dano e a ausência de atuação do ente público.
No caso dos autos, restou incontroverso que, no dia 27/01/2016,
uma grande árvore caiu sobre o veículo do autor, uma Ford Pampa (placas
KBJ2596) que se encontrava transitando pela Avenida Doutor Zeferino Alves
do Amaral, em frente ao número 1000, na cidade de Atibaia (fls. 21/46).
É incontroverso ainda o valor gasto no conserto do veículo (R$
8.480,00), pois não foi impugnado pela Municipalidade (fl. 51).
Evidenciado o dano, resta saber se houve falha na atuação da
Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
7
Ao que se verifica dos documentos e fotos trazidos aos autos
observa-se que uma grande árvore (figueira) caiu sobre o veículo do autor. A
imagem de fl. 35 demonstra que referida árvore não foi arrancada pela raiz,
mas sim, teve seu caule quebrado, o que evidencia que a mesma não estava
totalmente saudável. Deve-se ressaltar que a espécie da árvore que tombou é
de grande porte e dificilmente seu caule se rompe quando devidamente
cuidada.
Logo, os fatos retratam a existência de árvores em mau estado de
conservação no local, que dependiam de fiscalização, manutenção e
conservação pela municipalidade.
Não se pode olvidar que compete ao Município conservar e
fiscalizar as árvores plantadas em via pública, avaliando constantemente o
estado em que se encontram. Como já decidiu o ilustre Des. Rui Stoco em
caso análogo:
No caso de queda de árvore plantada na via pública, com causação
de dano a terceiro, aplica-se a teoria da guarda da coisa, que empenha a
responsabilidade objetiva do Estado não em razão da omissão de sua
conservação hipótese em que incidiria a teoria da 'faute du service', que
sempre empenha responsabilidade por culpa -, mas pelo só fato de tê-la sob
sua responsabilidade. Essa obrigação só encontra limitação quando
rompido o nexo de causalidade por uma das causas de irresponsabilidade.
(TJSP 3a C. Dir. Público AC 36.397.5/7 j. de 13.04.99).
Nesse contexto, somente a comprovação de ocorrência de caso
fortuito ou força maior poderia romper o nexo de causalidade entre a falha do
serviço e os danos. No entanto, a alegada ocorrência de condições
meteorológicas atípicas, com fortes ventos na ocasião, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
8
demonstrada.
O simples fato da chuva daquele dia ter sido noticiada na
imprensa ou a apresentação de índice pluviométrico da região não são
suficientes para caracterizar a força maior, pois a ocorrência de chuvas,
mesmo fortes, está dentro da margem de previsibilidade na região do
ocorrido.
Não há como, portanto, o Município desembaraçar-se da
responsabilidade pelo ocorrido, ante a configuração de ato omissivo,
consistente na ausência de medidas que evitassem a queda da árvore.
Nesse sentido, o posicionamento desta Corte, a reconhecer a
responsabilidade civil do Município em relação a eventos desta natureza,
tendo em vista seu dever de manutenção do patrimônio urbanístico, do qual a
flora é componente. Verbis:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CASO FORTUITO NÃO
CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DO
ESTADO DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
APENAS PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 0012547-58.2013.8.26.0506;
Relator(a): Amorim Cantuária; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/01/2016; Data de
registro: 27/01/2016)
Apelação Cível - Queda de árvore sobre veículo em via pública -
Responsabilidade
civil
extracontratual
do
Estado
-
Teoria
da
responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo -
Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal - Danos materiais -
Inocorrência de caso fortuito ou de força maior - Queda de árvore sobre
veículo automotor - Danos materiais - Admissibilidade - Omissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
9
Municipalidade não elidida - Ausência de excludentes de responsabilidade
Honorários advocatícios mantidos - Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação 0027620-27.2012.8.26.0564; Relator(a): Marrey
Uint; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 24/11/2015; Data de registro:
27/11/2015)
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO Indenização Danos morais
Queda de galho de árvore sobre a cabeça da autora, que transitava pela
calçada, culminando em corte em seu couro cabeludo - Conjunto
probatório que conduz, com segurança, à responsabilização da ré

Necessidade de atendimento médico-hospitalar para a sutura do corte -
Danos configurados Indenização devida Valor da indenização fixado
com razoabilidade e proporcionalidade
APELO DA AUTORA E
RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDOS.
1. Ao município compete zelar pela conservação e poda das árvores
existentes no passeio público. Havendo nexo causal entre a conduta
negligente do Município no cuidado com a manutenção de árvores e os
danos morais decorrentes de queda de galho sobre a autora, que culminou
em um corte em sua cabeça, configura-se a responsabilidade civil da
Administração Pública.
2. A finalidade compensatória (para a vítima) e, em certa medida,
punitiva (para o agente do ilícito) impõe prudência na fixação da
indenização por danos morais, que se deve pautar pela razoabilidade e
proporcionalidade, no escopo de atender aos fins de consolo e prevenção,
na medida do necessário e evitando, de um lado, enriquecimento sem causa
(valor exagerado), e, de outro, desatenção pedagógica (valor irrisório).
(Apelação 1019766-24.2014.8.26.0554; Relator(a): Vicente de Abreu
Amadei; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 25/11/2015)
O dano material restou devidamente comprovado com a
apresentação da nota fiscal de reparo do veículo no valor de R$ 8.480,00.
Contudo, não logrou êxito em comprovar o dano moral requerido
e, ainda, qualquer abalo psicológico que tenha sofrido o autor, em nada se
relaciona com o evento descrito na inicial já que as provas reunidas do
processo são insuficientes para o convencimento de que fato ocorrido tenha
tido reflexos na esfera moral do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
10
Neste sentido, nos ensina Sílvio de Salvo Venosa, “in” Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, vol. 4o, 10a edição, p. 49:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo, moral e intelectual da
vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o
prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades
de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-
se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da
vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o
critério objetivo do homem médio, o “bonus pater familias”: não se levará
em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece
com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouco ou de nenhuma
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo,
não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em
cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como
contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento
humano universal.”
Sobre o tema, oportuno colacionar-se trecho de acórdão relatado
pelo Des. Francisco Loureiro:
“Como explica Antônio Jeová Santos, 'tem sido observada na
experiência diária que, de par a algum outro pedido, o autor acresce o de
dano moral, sem nenhuma fundamentação, sem mostrar a causa de pedir....
Não basta a simples menção de que a vítima sofreu dano moral e que por
isso faz jus à indenização' ( Dano Moral Indenizável, Lejus, 1.997, p.218).
Inviável que a gravidade de ofensa a direito de personalidade repouse
em fórmula vaga e genérica, comum a todos os autores. Todos tiveram os
mesmos problemas e sofreram com igual intensidade? Há manifesta
incompatibilidade na invocação de tão delicada matéria com a produção
em massa de petições iniciais que nada descrevem e não determinam o real
e efetivo padecimento de cada um dos autores.
Não resta dúvida que certas ofensas geram dano moral "in re ipsa".
Imprescindível, todavia, que se determine, se individualize qual foi a ofensa
e sua repercussão no espírito do ofendido (Maria Celina Bodin de Moraes,
Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 160).” (Apelação no 342.855.4/0-00,
Rel Francisco Loureiro, j. 12/01/2006)
Desse modo, não caracterizado o dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
11
Com relação aos juros de mora e correção monetária, tem-se que
os juros de mora devem ser calculados conforme o previsto na Lei no
11.960/09 e a correção monetária deve respeitar o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no Tema 810.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20.09.2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
12
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante.
Assim, haverá a incidência correção monetária pelo IPCA-E
e juros de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Quanto ao termo a quo, a correção monetária deve ser contada
a partir da data do pagamento dos valores despendidos com o reparo do
veículo, e os juros de mora a partir da citação.
Desta forma, dá-se parcial provimento ao recurso da
municipalidade tão-somente para afastar os danos morais fixados, mantendo-
se o dano material arbitrado.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011013-73.2016.8.26.0048 -Voto no 17.166
13
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, tão-somente para afastar os danos morais fixados, mantendo-se o
dano material arbitrado.
MAURICIO FIORITO
Relator